Tribunal: TJDFT
Processo: 0737240-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737240-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIBERTA ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI - EPP AGRAVADO: CHARLEY SANGUINETE D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIBERTA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia - DF, que, em autos de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – processo no 0713787-22.2024.8.07.0009, movida pela agravante, em desfavor de CHARLEY SANGUINET, determinou a emenda à petição inicial para adequá-la ao rito comum ou monitório, pela ausência de identificação das testemunhas instrumentárias e do não reconhecimento de firma, sob pena de INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Nas razões do recurso, a parte autora, ora recorrente, sustenta, basicamente, que nos termos do art. 784, III, do CPC, a identificação e o reconhecimento de firma das testemunhas e do próprio devedor não são requisitos imprescindíveis para admissão do título. É o resumo dos acontecimentos. RAZÕES DE DECIDIR Não obstante o presente agravo tenha sido manejado tempestivamente, a notícia de sentença proferida nos autos da origem, em 07.10.2024, obsta seu prosseguimento. Observo que a tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto diante da sentença proferida. A superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir do agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido.(Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator